Tribunal: STJ
Processo: 1059349-73.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539215 - SP(2023/0420059-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MYDEST CLUB LTDA
OUTRO NOME
: WYN BRASIL OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - RJ166370
BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - SP452325
RODRIGO CAVALCANTE MOREIRA - SP435162
ANA CAROLINA DA COSTA RODRIGUES DE MELLO - RJ242569
AGRAVADO
: JESSICA ALVES DE MACEDO
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO CASTILHO PEREIRA
ADVOGADOS
: RUBENS JÚNIOR ALVES - SP231814
FRANCIANE CAPPI DA LUZ RIOS - SP334055
INTERES.
: GR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
INTERES.
: WGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. EXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA
. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO
SÚMULA 182/STJ
EM PREMISSAS FÁTICAS E NA INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENÇA,
AFASTAMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA E REVISÃO DA RESTITUIÇÃO
INTEGRAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
7/STJ.
APONTADO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 126/STJ
NÃO PROVIDO.
1. Não incide a
quando o agravo em recurso especial enfrenta, de
Súmula 182/STJ
modo específico, todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissão.
2. Mantém-se, todavia, o não conhecimento do recurso especial quando a pretensão
deduzida pressupõe o reexame das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias e a revisão da interpretação conferida ao negócio jurídico e às cláusulas
contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56887845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3106f75d-0a3a-4a17-b7b8-c6ca998bb048

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3106f75d-0a3a-4a17-b7b8-c6ca998bb048

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539215 - SP(2023/0420059-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MYDEST CLUB LTDA
OUTRO NOME
: WYN BRASIL OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - RJ166370
BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - SP452325
RODRIGO CAVALCANTE MOREIRA - SP435162
ANA CAROLINA DA COSTA RODRIGUES DE MELLO - RJ242569
AGRAVADO
: JESSICA ALVES DE MACEDO
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO CASTILHO PEREIRA
ADVOGADOS
: RUBENS JÚNIOR ALVES - SP231814
FRANCIANE CAPPI DA LUZ RIOS - SP334055
INTERES.
: GR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
INTERES.
: WGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. EXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA
. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO
SÚMULA 182/STJ
EM PREMISSAS FÁTICAS E NA INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENÇA,
AFASTAMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA E REVISÃO DA RESTITUIÇÃO
INTEGRAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
7/STJ.
APONTADO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 126/STJ
NÃO PROVIDO.
1. Não incide a
quando o agravo em recurso especial enfrenta, de
Súmula 182/STJ
modo específico, todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissão.
2. Mantém-se, todavia, o não conhecimento do recurso especial quando a pretensão
deduzida pressupõe o reexame das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias e a revisão da interpretação conferida ao negócio jurídico e às cláusulas
contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MYDEST CLUB LTDA contra
decisão singular da minha lavra em que não conheci do recurso especial pelos
seguintes fundamentos: a) incidência da
; b) incidência das Súmulas 5
Súmula 126/STJ
e
(fls. 1419-1422).
7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a
não se aplica porque a referência ao
o, XX, da
Súmula 126/STJ
art. 5
Documento eletrônico VDA56570585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:52
Código de Controle do Documento: ce13b9c5-8afa-4e68-9884-2afbde539386

Constituição Federal no acórdão do Tribunal de origem não constitui fundamento
autônomo. Sustenta, ainda, que o recurso especial versa exclusivamente sobre
questões de direito, sem necessidade de reexame de provas ou cláusulas contratuais
(fls. 1429-1433).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que houve
correta aplicação da
diante de fundamento constitucional suficiente
Súmula 126/STJ
não impugnado por recurso extraordinário. Defende também a incidência das Súmulas
5 e
quanto à qualificação do contrato, à legitimidade passiva pela Teoria da
7/STJ
Aparência e à restituição integral, além de requerer multa do
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil e majoração de honorários do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil (fls. 1436-1444).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores. Narraram contratação, em
de plano “time-
18/6/2015,
sharing” no exterior, dificuldades de fruição, negativa administrativa de cancelamento e
cláusulas abusivas, com pedidos de rescisão, devolução integral, inexigibilidade das
parcelas vincendas e suspensão de débitos (fls. 1288-1291).
A sentença julgou procedente o pedido. Declarou rescindido o plano, impôs
devolução integral dos valores pagos, fixou correção monetária e juros de 1% ao mês e
condenou solidariamente as rés, com custas e honorários em 10% do valor atualizado
da condenação (fls. 750-753).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação. Reconheceu a
jurisdição brasileira e a legitimidade passiva sob ótica consumerista, aplicou a
responsabilidade do fornecedor aparente e afirmou abusividade de cláusula impeditiva
de rescisão. Determinou restituição integral dos valores pagos e rejeitou embargos de
declaração (fls. 1284-1295; 1312-1317).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
A decisão de inadmissão proferida na origem assentou três fundamentos
autônomos: a) ausência de demonstração da alegada violação aos arts. 23, I, 47 e
485, VI, do CPC, aos arts. 8o e 9o da LINDB, aos arts. 463, 473, 884, 1.358-B e 1.358-
C do Código Civil e ao
-A da
; b) incidência das Súmulas 5 e
art. 67
Lei 4.591/64
7/STJ,
ao fundamento de que as questões suscitadas demandariam exame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais; c) incidência da
, porque o
Súmula 126/STJ
acórdão recorrido também estaria assentado em fundamento constitucional autônomo,
sem interposição de recurso extraordinário.
A parte agravante combateu, de forma individualizada, a primeira premissa
ao sustentar, de um lado, que o tribunal de origem teria avançado indevidamente sobre
o mérito do recurso especial e, de outro, que haveria demonstração suficiente da
Documento eletrônico VDA56570585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:52
Código de Controle do Documento: ce13b9c5-8afa-4e68-9884-2afbde539386

violação aos dispositivos legais invocados; enfrentou, ainda, de modo próprio, o óbice
das Súmulas 5 e
afirmando cuidar-se de controvérsia estritamente jurídica; por
7/STJ,
fim, impugnou expressamente a aplicação da
, ao sustentar que a
Súmula 126/STJ
menção ao
o, XX, da Constituição Federal não constituiria fundamento autônomo
art. 5
e suficiente do acórdão recorrido.
A esse respeito, é eloquente a própria decisão monocrática, ao consignar
que “a parte recorrente rebate especificamente os fundamentos da inadmissão” e, por
isso, conhecer do agravo. Não subsiste, portanto, fundamento para não conhecimento
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Também o agravo interno observa a necessária impugnação específica. A
insurgência volta-se diretamente contra os dois fundamentos efetivamente adotados
pela decisão singular desta Corte: a incidência da
, por suposta
Súmula 126/STJ
existência de fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido, e a incidência
das Súmulas 5 e
em razão da necessidade de reexame do quadro fático-
7/STJ,
probatório e do conteúdo contratual. O agravo interno, pois, não se limita a reproduzir
os argumentos anteriores, mas procura infirmar precisamente as razões de decidir do
pronunciamento agravado.
Superado o aspecto formal, a controvérsia não autoriza o conhecimento do
recurso especial.
Isso porque o acórdão recorrido, mantido no julgamento dos embargos de
declaração, assentou premissas concretas segundo as quais: i) a recorrente, embora
distinta da pessoa jurídica estrangeira contratante, compartilha a mesma marca e
integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder à demanda; ii) a
relação é de consumo, de modo a atrair a incidência das normas consumeristas; iii) a
cláusula que impede a rescisão é abusiva, nos termos do
do CDC; iv) os
art. 51
autores não lograram usufruir dos serviços contratados; e v) por isso, a restituição dos
valores deve ser integral.
As razões do recurso especial, a despeito da divisão temática, buscam
afastar as premissas adotadas pelo Tribunal local ao sustentar: a requalificação do
negócio como contrato de multipropriedade de natureza real; a incompetência da
jurisdição brasileira; a incidência da lei do Estado da Flórida, nos termos dos arts. 8o e
9o da LINDB; a ilegitimidade passiva da recorrente; e, subsidiariamente, a
impossibilidade de restituição integral, com retenção de valores e limitação temporal da
devolução.
Cumpre registrar, ainda, que a insurgência especial também veicula, de
modo autônomo, tese fundada nos arts. 8o e 9o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, ao sustentar que, por estar o imóvel situado no Estado da Flórida e
por ter sido o contrato ali celebrado, deveria incidir a lei local, sob a qual não haveria
resilição unilateral sem previsão contratual nem restituição das quantias pagas. A
decisão singular, contudo, ao resumir as razões do especial, já consignou esse
fundamento e, ao não conhecer do recurso, reputou inviável a revisão do acórdão
Documento eletrônico VDA56570585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:52
Código de Controle do Documento: ce13b9c5-8afa-4e68-9884-2afbde539386

justamente porque a Corte estadual, a partir da moldura fática e contratual da causa,
qualificou o negócio como contrato de prestação de serviços de hotelaria em regime de
time-sharing, reconheceu a incidência das normas consumeristas e afirmou a
abusividade da cláusula impeditiva de resilição e a ausência de fruição do serviço.
Nesse contexto, também a tese relativa à lei aplicável não prescinde da revisão das
premissas adotadas pelas instâncias ordinárias, o que reforça a incidência dos óbices
apontados na decisão agravada.
Nessas circunstâncias, a conclusão adotada na decisão monocrática mostra-
se adequada: a revisão do julgado demandaria, em maior ou menor medida, nova
apreciação da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias e do conteúdo das
cláusulas contratuais, providência incompatível com a via especial.
Acrescente-se que o próprio recurso especial não desenvolve, com a
mesma densidade, todos os dispositivos legais arrolados na petição de interposição.
Embora haja argumentação organizada por blocos temáticos em torno dos arts. 1.358-
C do Código Civil, 23, I, e 47 do CPC, 8o e 9o da LINDB, 473 e 1.358-B do Código Civil,
-A da
e
VI, do CPC, não se identifica, com igual
art. 67
Lei 4.591/64
art. 485,
individualização, desenvolvimento autônomo quanto ao
do Código Civil; e o
art. 463
do Código Civil aparece vinculado, sobretudo, à tese de vedação ao
art. 884
enriquecimento sem causa, sem tratamento destacadamente próprio.
De outra parte, a decisão singular também assentou a incidência da
, por considerar que o acórdão recorrido, ao afirmar que ninguém é
Súmula 126/STJ
obrigado a permanecer no contrato, em interpretação analógica do
o, XX, da
art. 5
Constituição Federal, adotou fundamento constitucional autônomo e suficiente para a
manutenção do julgado no ponto atinente à possibilidade de resilição unilateral. O
agravo interno combate essa conclusão, mas a razão decisória da decisão agravada
foi expressamente essa, razão pela qual, mantida tal compreensão, subsiste também o
óbice sumular.
Desse modo, impõe-se manter o desfecho negativo quanto ao recurso
especial, por subsistirem os óbices materiais explicitados na decisão singular.
Quanto ao pedido da parte agravada de aplicação de multa, registro que, em
que pese eventual não provimento, a interposição do agravo interno não pode ser
considerada protelatória por si só. A aplicação da penalidade pressupõe manifesta
inadmissibilidade ou improcedência em votação unânime e decisão fundamentada, nos
termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
No que concerne ao pedido de majoração da verba honorária, não há como
acolhê-lo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no
sentido de que a incidência do
§ 11, do Código de Processo Civil depende da
art. 85,
presença de pressupostos específicos, não se tratando de consequência automática
de todo e qualquer desprovimento recursal.
Documento eletrônico VDA56570585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:52
Código de Controle do Documento: ce13b9c5-8afa-4e68-9884-2afbde539386

A Corte Especial, no julgamento do AgInt nos
,
EAREsp 762.075/MT
assentou, de um lado, os requisitos gerais para a majoração dos honorários em grau
recursal e, de outro, consignou, especificamente, que não haverá nova majoração no
julgamento do agravo interno quando a parte já houver suportado a incidência do
§ 11, do CPC na decisão monocrática, bem como que, se a verba recursal era
art. 85,
devida e foi omitida pelo relator, o colegiado poderá arbitrá-la de ofício ao não
conhecer do agravo interno ou negar-lhe provimento (também nas turmas: AgInt nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no
, da Terceira Turma, e do EDcl no
AREsp 1.289.565/MG
AgInt no
, da Segunda Turma).
AREsp 2.489.598/BA
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:52
Código de Controle do Documento: ce13b9c5-8afa-4e68-9884-2afbde539386

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.539.215 / SP
Número Registro: 2023/0420059-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10593497320218260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MYDEST CLUB LTDA
OUTRO
NOME
: WYN BRASIL OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - RJ166370
BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - SP452325
RODRIGO CAVALCANTE MOREIRA - SP435162
ANA CAROLINA DA COSTA RODRIGUES DE MELLO - RJ242569
AGRAVADO
: JESSICA ALVES DE MACEDO
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO CASTILHO PEREIRA
ADVOGADOS : RUBENS JÚNIOR ALVES - SP231814
FRANCIANE CAPPI DA LUZ RIOS - SP334055
INTERES.
: GR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
INTERES.
: WGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TURISMO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56867752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:40
Código de Controle do Documento: 77f0d246-95e8-4222-a982-2fc9294deb60

AGRAVANTE : MYDEST CLUB LTDA
OUTRO
NOME
: WYN BRASIL OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - RJ166370
BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - SP452325
RODRIGO CAVALCANTE MOREIRA - SP435162
ANA CAROLINA DA COSTA RODRIGUES DE MELLO - RJ242569
AGRAVADO
: JESSICA ALVES DE MACEDO
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO CASTILHO PEREIRA
ADVOGADOS : RUBENS JÚNIOR ALVES - SP231814
FRANCIANE CAPPI DA LUZ RIOS - SP334055
INTERES.
: GR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
INTERES.
: WGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:40
Código de Controle do Documento: 77f0d246-95e8-4222-a982-2fc9294deb60